Tribunal: TJMT
Processo: 0003850-65.2019.8.11.0050
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003850-65.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), LUIZ PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 572.126.601-59 (APELADO), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), WANDERSON DE JESUS CASSIANO - CPF: 050.679.481-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DEVEDOR HIPOSSUFICIENTE – GARANTIA DO JUÍZO – DESNECESSIDADE – CDA – AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DA DÍVIDA E DO FUNDAMENTO LEGAL – NULIDADE –
VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA – SUBSTITUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESPROVIMENTO.

Admite-se a oposição de embargos à execução fiscal, sem o oferecimento de garantia, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor.

A Certidão de Dívida Ativa é um título executivo e, por isso, é indispensável que seus requisitos legais estejam bem delineados e caracterizados, para que se assegure a ampla defesa do executado.

A CDA que menciona genericamente a origem do débito, sem que haja a descrição do fato gerador, e não aponta o fundamento legal, padece de vício insanável de nulidade.

A substituição da CDA somente é factível até a prolação da sentença (Súmula n. 392/STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Campo Novo dos Parecis, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de igual denominação, que julgou procedente o pedido, para extinguir a Execução Fiscal n. 0004414-49.2016.8.11.0050 (id. 145906286, págs. 01/05).

O Apelante pretende a reforma da sentença, alegando que não houve a garantia do Juízo e, portanto, os Embargos à Execução são inadmissíveis.

Assevera que a Certidão de Dívida Ativa discrimina o valor, o montante da multa, da correção monetária e dos juros e indica os artigos de lei que dão respaldo à cobrança, bem assim o número do livro e da folha de inscrição.

Afirma que, por se tratar de imposto sujeito ao autolançamento por homologação é desnecessária a instauração de processo administrativo.

Salienta que, caso entenda pela irregularidade da CDA, deve ser permitida a sua substituição, conforme entendimento esposado na Súmula n. 392, do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que o imóvel ocupado pelo Recorrido não possui projeto aprovado e não foi concedido alvará de licença de execução de obra.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões ao Apelo.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Campo Novo dos Parecis, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de igual denominação, que julgou procedente o pedido, para extinguir a Execução Fiscal n. 0004414-49.2016.8.11.0050.

Denota-se dos autos que Luiz Pereira de Arrua, por meio da advogada dativa, opôs a Ação de Embargos à Execução Fiscal, em face do Município de Campo Novo dos Parecis-MT, defendendo a nulidade da CDA, já que não foi juntado, no Executivo Fiscal, o Processo Administrativo.

Defendeu, na inicial, que a CDA não preencheu os requisitos legais exigidos, bem assim que inexiste o débito executado, visto que o seu imóvel não fora ampliado, portanto, ausente o fato gerador do imposto.

O Magistrado
a quo
prolatou a sentença, julgando procedente o pedido, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nos embargos à execução manejados por LUIZ PEREIRA DE ARRUDA em face do MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, para extinguir a execução fiscal nº 0004414-49.2016.811.0050. (Sic).

Contra esse ato, o Município de Campo Novo dos Parecis interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A Lei de Execução Fiscal – Lei n. 6.830/1980 –, no artigo 16, §1
o
, condiciona o processamento dos embargos à prévia garantia do juízo. Veja-se:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

(...).

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

Vê-se, portanto, que referida garantia é condição de admissibilidade dos embargos à execução fiscal.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso repetitivo, REsp n. 1.272.827/PE, reconheceu a aplicação do princípio da especialidade para os embargos à execução fiscal, sendo necessária prévia garantia do juízo,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL.

(...).

6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal.

(...).

9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008. (STJ, REsp 1272827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013). (Destaquei).

Entrementes, quando o devedor é hipossuficiente, o requisito da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal pode ser dispensado, afastando-se a aplicação do art. 16, §1
o
, da Lei 6.830/1980.

A solução prestigia o princípio da isonomia, pois permite que o Executado, independentemente da insuficiência do patrimônio, valha-se dos meios de defesa e exercite o contraditório nos autos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE.

1. (...).

2. Os embargos são o meio de defesa do executado contra a cobrança da dívida tributária ou não tributária da Fazenda Pública, mas que "não serão admissíveis ... antes de garantida a execução" (art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80).

3. No julgamento do recurso especial n. 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção sedimentou orientação segunda a qual, "em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal."

4. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, CF/88), tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, restando o tema,
mutatis mutandis
, também definido na Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos recursos repetitivos.

5. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo.

6. Nada impede que, no curso do processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional diligencie à procura de bens de propriedade do embargante aptos à penhora, garantindo-se posteriormente a execução.

7. Na hipótese dos autos, o executado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e os embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a extinção do processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de inexistência de segurança do juízo.

8. Num raciocínio sistemático da legislação federal aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado pela gratuidade judicial, não há previsão expressa autorizando a oposição dos embargos sem a garantia do juízo.

9.
In casu
, a controvérsia deve ser resolvida não sob esse ângulo (do executado ser beneficiário, ou não, da justiça gratuita), mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, adotando-se tese contrária, "tal implicaria em garantir o direito de defesa ao "rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao "pobre".

10. Não tendo a hipossuficiência do executado sido enfrentada pelas instâncias ordinárias, premissa fática indispensável para a solução do litígio, é de rigor a devolução dos autos à origem para que defina tal circunstância, mostrando-se necessária a investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que sejam insuficientes à garantia do débito e, por óbvio, com observância das limitações legais.

11. Recurso especial provido, em parte, para cassar o acórdão recorrido. (REsp 1487772/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 12/06/2019). (Negritei).

No caso em questão, verifico que foi deferido o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrido, já que houve comprovação da situação de hipossuficiência, sendo, inclusive, nomeado defensor dativo (id. 145906281, pág. 13).

Com efeito, se a petição inicial dos Embargos à Execução Fiscal, opostos pelo Recorrido, foi assinada por advogado dativo, é certo que está dispensado de garantir o Juízo, porque comprovada a sua hipossuficiência.

Desse modo, a sentença não merece reforma, por este fundamento.

No que tange
à validade da CDA que instrui o Executivo Fiscal, tenho que agiu com acerto do Magistrado
a quo
, uma vez que não preencheu todos os requisitos esposados nos artigos 2
o
, parágrafo 5
o
, da Lei 6.830/80 e 202, do CTN.

Os referidos dispositivos legais assim dispõem:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 1º - (...).

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Da análise da CDA n. 392, entendo que, de fato, não ostenta todas as informações pertinentes ao crédito tributário executado, notadamente no que diz respeito à origem da dívida e ao fundamento legal.

Com efeito, consta da referida CDA, a informação “SQN Imp Serv Qp Nat”, ou seja, não há indicação do fato gerador do imposto, não houve especificação da origem do débito.

Além disso, não há, na mencionada CDA, a fundamentação legal do débito, porque a única informação constante daquele título é “Lei Complementar 020/2008 (Código Tributário Municipal) e suas alterações”.

Além disso, não houve indicação dos dispositivos do CTM que foram violados.

Frise-se que a CDA é um título executivo e, por isso, é indispensável que seus requisitos legais estejam muito bem delineados e caracterizados para que se assegure a ampla defesa do executado.

A CDA que menciona genericamente a origem do débito, sem que haja a descrição do fato gerador e não informa o fundamento legal, padece de vício insanável de nulidade.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADA. SÚMULA 7/STJ. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EM QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...).

4. A Corte paulista declarou a nulidade da CDA que embasa a Execução fiscal na origem nos seguintes termos: "No caso concreto, analisadas
as CDAs
que embasam a execução fiscal à luz das disposições dos arts. 202 do CTN e 2°, § 6°, da Lei n° 6.830/80, verifica- se que os títulos
padecem de vício insanável, sendo, portanto,

nulos
. De fato,
das CDAs não consta o fundamento legal da cobrança, mencionado genericamente Código Tributário Municipal. Não há indicação específica dos dispositivos de lei que contém a regra para incidência tributária, dificultando o exercício do direito de defesa do executado
, além de prejudicar o controle judicial sobre o ato administrativo, o que afasta a presunção de certeza e de liquidez da dívida ativa, pela imprecisão da certidão. Pois, sendo o título executivo pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de execução e sua existência e validade antecedentes lógicos e necessários de qualquer discussão quanto à existência ou não do crédito tributário, não atendidas as exigências legais, a extinção do feito é medida que se impõe, devendo ser mantida integralmente a r. sentença recorrida" (fl. 259, e-STJ).

5. (...).

8. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial. (AREsp n. 1.545.782/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 29/10/2019. (Destaquei).

Registro que, diante da carência de elementos descritivos da origem do débito, bem assim o fundamento legal infringido, o débito tributário mal pôde ser impugnado, quando ao seu mérito, na medida que não se sabe nada sobre o que gerou o tributo executado.

Por fim, saliento que o pleito de substituição da CDA não merece acolhimento, porque, nos termos da Súmula n. 392, do STJ, mencionada pelo próprio Apelante, tal possibilidade somente poderá ocorrer até a prolação da sentença.

Dessarte, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Apelo, interposto pelo Município de Campo Novo dos Parecis, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023